Tribunal: TJSP
Processo: 2108728-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Inconformismo contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Descabimento da pretensão. Ausência dos requisitos legais a permitir a concessão da tutela ( artigo 300 do Código de Processo Civil ), pois não comprovada

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Inconformismo contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Descabimento da pretensão. Ausência dos requisitos legais a permitir a concessão da tutela ( artigo 300 do Código de Processo Civil ), pois não comprovada a mora e tampouco a notificação prévia aos agravados. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108728-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Valparaíso, em que é agravante
AZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AMANDA CAROLI
ARANTES MASSAROTO E OUTRO, são agravados AMANDA CAROLI
ARANTES MASSAROTO e GUILHERME ARANTES MASSAROTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108728-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no.2108728-09.2020.8.26.0000.
Comarca: Valparaíso.
01a Vara Cível.
Processo no: 1002259-74.2019.8.26.0651.
Prolator ( a ): Juiz Fernando Baldi Marchetti.
Agravante ( s ): Azevedo Empreendimentos Imobiliários
Limitada.
Agravada ( s ): Tainara Cristina Isaías e outro.

VOTO No 50.196/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
LIMINAR
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Inconformismo contra
decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.
Descabimento da pretensão. Ausência dos requisitos legais a
permitir a concessão da tutela ( artigo 300 do Código de
Processo Civil ), pois não comprovada a mora e tampouco a
notificação prévia aos agravados. Decisão mantida. Recurso
de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de rescisão contratual c.c. liminar de
reintegração de posse, fundada em compromisso de compra e
venda de lote de terreno, contra decisão que indeferiu a liminar
de reintegração de posse pleiteada pela requerente (agravante),
sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos
do artigo 561 do CPC, uma vez que o inadimplemento
contratual
da
parte
requerida
(agravados)
não
está
devidamente comprovado (decisão de fls. 35/37, copiada às
fls.23/25, complementada pela decisão de fls. 98/99).
Insurge-se
a
agravante
alegando que os agravados se encontram em mora desde junho
de 2018, o que autoriza a rescisão do contrato e a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108728-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
devolução do lote de terreno pelos recorridos, de acordo com
contrato firmado entre as partes (cls. 7a, § 5o, e 8o, § 1o), sem
prejuízo do pagamento de todas as despesas necessárias à
formalização da rescisão.
Requer a concessão de liminar
de reintegração de posse e o provimento do recurso nestes
termos.
Recurso
recebido
sem
concessão de liminar ( folhas 12/14 ).
Devidamente intimada por via
postal, a parte contrária deixou de ofertar contraminuta (
conforme a certidão cartorária de folha 83 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada não
comporta reforma.
Cuida-se, na origem, de ação
visando tutela provisória para reintegração de imóvel objeto de
compromisso de venda e compra.
A
respeitável
decisão
agravada denegou a concessão da liminar almejada, este o
motivo do inconformismo recursal.
A pretensão de reintegração
de posse liminar foi corretamente indeferida pelo juízo “a
quo”.
Inobstante o fato do esbulho
possessório se configurou a menos de ano e dia, não há
fundamento jurídico para a concessão da reintegração de
posse liminar, com o despojo imediato do agravado do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108728-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora, a requerente alega que
a mora teve início em junho de 2018, sendo que a ação
reintegratória foi ajuizada apenas em 31 de dezembro de 2020,
o que, em tese, afasta o caráter de urgência da medida.
Da mesma forma, não está
devidamente
comprovada
a
inadimplência
nos
termos
sustentados, ante a ausência de notificação endereçada aos
agravados.
Ademais, afigura-se prudente
o desenvolvimento do processo antes de qualquer decisão a
respeito da reversão possessória, mesmo porque não se verifica
a presença de risco de dano imediato (Código de Processo
Civil, artigos 300 e 560/564).
Diante de tal quadro, ausente
seja a probabilidade do direito, seja a prova de risco ao
resultado útil do processo, indefere-se a concessão da medida.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR